Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-33.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO INICIAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. O cerne da controvérsia reside em examinar se há abusividade da manutenção do nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome, por dívida prescrita.
2. O pedido de antecipação de tutela não enseja o indeferimento da petição inicial, caso o juízo entenda que a parte não faz jus ao que foi requerido, deverá indeferir o pedido.
3. Apelação conhecida e provida, para tornar sem efeito a r. sentença, retornando os autos a origem para regular processamento.